Tribunal: CARF
Processo: 10855.722322/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatada divergência entre os valores de IRPJ declarados na DIPJ e na DCTF sem comprovação documental do alegado erro de fato, é legítima a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, independe da intenção do agente e decorre da simples prática de conduta culposa, conforme dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional.
Não havendo comprovação do erro alegado e sendo irrelevante a ausência de dolo ou má-fé, mantém-se o lançamento de ofício e a respectiva multa de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO PARA APRECIAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegação de caráter confiscatório da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96. Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais pela esfera administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/72). Aplicação da penalidade em seu patamar mínimo, observada a legislação de regência. Inaplicabilidade do artigo 112 do Código Tributário Nacional diante da inexistência de dúvida quanto à capitulação legal dos fatos. Lançamento de ofício regularmente constituído em virtude de débito não declarado em DCTF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722322/2013-39
ACÓRDÃO
1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatada divergência entre os valores de IRPJ declarados na DIPJ e na
DCTF sem comprovação documental do alegado erro de fato, é legítima a
constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva,
independe da intenção do agente e decorre da simples prática de conduta
culposa, conforme dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional.
Não havendo comprovação do erro alegado e sendo irrelevante a ausência
de dolo ou má-fé, mantém-se o lançamento de ofício e a respectiva multa
de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO
PARA
APRECIAR
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegação de caráter confiscatório da multa de ofício de 75% prevista no
artigo 44, I, da Lei no 9.430/96. Impossibilidade de apreciação de
inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais pela esfera
administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/72). Aplicação da
penalidade em seu patamar mínimo, observada a legislação de regência.
Inaplicabilidade do artigo 112 do Código Tributário Nacional diante da
inexistência de dúvida quanto à capitulação legal dos fatos. Lançamento de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
2
ofício regularmente constituído em virtude de débito não declarado em
DCTF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 26/34), relativo ao ano-
calendário de 2010 e cujo débito correlato restou formalizado no montante total de R$
582.465,39, o qual, a rigor, abrange a cobrança do respectivo tributo (principal), a incidência de
juros de mora e, ainda, a aplicação da multa (75%), a seguir discriminado:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
289.991,82
74.979,71
217.493,86
582.465,39
TOTAL
582.465,39
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
3
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas abaixo:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MENOR
Falta ou insuficiência de pagamento do imposto devido, conforme relatório fiscal
em anexo.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
30/06/2010

96.797,64

75,00
30/09/2010

147.980,75

75,00
31/12/2010

45.213,43

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e 31/12/2010:
Arts. 518 e 841 inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Conforme consignado no Relatório Fiscal (e-fls. 24/25), a presente ação fiscal teve
por finalidade proceder à revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), referente ao ano-calendário de 2010.
4.

De acordo com os sistemas da Receita Federal do Brasil, o valor total do IRPJ a pagar
informado na DIPJ foi de R$ 504.824,72. Todavia, as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) apresentadas pela empresa para o mesmo período indicam IRPJ a pagar de R$
214.832,90, resultando em diferença de R$ 289.991,82 entre os valores declarados nas duas
obrigações acessórias.
5.

Diante dessa divergência, foi lavrado, em 19.02.2013, o Termo de Início de Ação
Fiscal (e-fls. 18/20), por meio do qual a empresa foi intimada a apresentar justificativas para a
diferença apurada.
6.

Em 15.04.2013, por meio de sua representante, Sra. Regina Marins Alves Lima
Affonso, apresentou resposta à intimação (e-fl. 23), informando que a divergência entre a
DIPJ/2011 (ano-calendário 2010) e as DCTF’s ocorreu em razão de erro material cometido pelo
escritório de contabilidade responsável à época.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
4
7.

Diante da justificativa apresentada, e considerando a inconsistência apurada, foi
efetuado o lançamento de ofício da diferença verificada, conforme abaixo:

8.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
42/79), cujas alegações podem ser assim resumidas:
Ausência de Dolo ou Má-Fé:

A Impugnante afirma que não agiu com dolo nem má-fé.

As divergências constatadas nas DCTF’s decorreram de erro involuntário do
escritório de contabilidade, sem ciência da empresa, que só tomou
conhecimento do equívoco durante a ação fiscal.

Ressalta, ainda, que colaborou integralmente com a
Fiscalização,
reconhecendo a diferença de imposto e jamais ocultando informações.
Natureza Confiscatória da Multa:

A multa aplicada, de 75% sobre o valor do imposto, é considerada excessiva e
com efeito confiscatório, contrariando o artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda tributos com efeito de confisco e o artigo 3o do CTN,
segundo o qual o tributo não pode ter caráter punitivo.

Assim, a sanção ultrapassa sua função corretiva e passa a representar
instrumento de arrecadação indevido.
Violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade:

Sustenta-se que a multa imposta fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos no artigo 2o, parágrafo único, VI, e artigo 20 da
Lei no 9.784/1999.

A Administração deve aplicar penalidades compatíveis com a gravidade da
infração e evitar sanções desnecessárias ou desproporcionais.

Além disso, conforme o artigo 112 do CTN, em caso de dúvida, a interpretação
deve favorecer o contribuinte.

Conclui que a penalidade aplicada é excessiva, desarrazoada e injusta,
impondo à empresa ônus desproporcional e configurando um verdadeiro
desserviço social.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
5
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 18 de dezembro de 2019, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão
de no 14-103.820 (e-fls. 85/89), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
A própria Contribuinte reconheceu a divergência nas DCTF’s, atribuída a erro
do escritório de contabilidade, sem alegação de fraude ou ocultação de
informações. Assim, o valor dos tributos lançados é incontroverso.
(ii)
O julgador destacou que, conforme o artigo 136 do CTN, a responsabilidade
por infrações tributárias independe de dolo ou má-fé. Portanto, a alegação de
ausência de intenção não afasta a infração.
(iii) A multa foi aplicada em seu percentual mínimo (75%), conforme o artigo 44, I,
da Lei no 9.430/1996.
(iv) Quanto às alegações de caráter confiscatório e violação de princípios
constitucionais, o julgador ressaltou que a Autoridade Administrativa é
vinculada à legislação vigente, sendo vedado afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235/1972).
Questões constitucionais devem ser tratadas no Poder Judiciário.
(v)
Também afastou a aplicação do artigo 112 do CTN, esclarecendo que não há
dúvida quanto aos fatos ou à capitulação legal: a própria empresa reconheceu
o erro que originou o lançamento.
(vi) Diante disso, concluiu que o lançamento fiscal está em conformidade com a
lei, razão pela qual votou pela improcedência da Impugnação e pela
manutenção integral do crédito tributário autuado.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIVERGÊNCIA
DE
VALORES.
DIPJ
E
DCTF.
DIFERENÇA
NÃO
DECLARADA/CONFESSADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. DOLO OU MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO DESNECESSÁRIA.
No caso dos autos, não há qualquer imputação que dependa da aferição da
existência de dolo ou má-fé por parte da autuada. A multa foi aplicada em seu
patamar mínimo, a teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
6
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. ANÁLISE VEDADA.
Em relação ao argumento da natureza confiscatória da multa e ofensa a princípios
constitucionais, a autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não dispondo de competência para apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios
constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no ordenamento
jurídico nacional. O foro apropriado para discussões dessa natureza é o Poder
Judiciário.
ART. 112 DO CTN. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA. NÃO CABIMENTO.
O artigo 112 do CTN é aplicável quando o julgador, na análise do caso concreto e
diante das provas dos autos, resta em dúvida quanto à capitulação legal do fato
ou quanto à sua natureza, suas circunstâncias materiais, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos. No caso, todavia, tal dúvida inexiste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Em 17 de janeiro de 2020, a Contribuinte foi cientificada do Acórdão no 14-103.820,
através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 95), e na sequência entendeu por
apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 98/109), por meio do qual, ratificou as alegações que já
haviam sido suscitadas na Impugnação.
12.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl.112), os autos
foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
7
15.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.01.2020 (e-fl. 95), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14.02.2020 (e-fl.
97), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
17.

A controvérsia posta em exame restringe-se à verificação da legalidade do
lançamento de ofício lavrado em decorrência da divergência apurada entre os valores de IRPJ
declarados na DIPJ e na DCTF, referentes ao ano-calendário de 2010, cuja diferença resultou na
constituição de crédito tributário no montante total de R$ 582.465,39, compreendendo principal,
multa de ofício (75%) e juros de mora.
18.

Em síntese, a Recorrente não contesta a existência da diferença de valores
declarados, mas alega que essa decorreu de erro material do escritório de contabilidade
responsável pelas declarações, sem dolo ou má-fé, razão pela qual pleiteia: o afastamento da
multa de ofício, por ausência de dolo ou fraude e o reconhecimento da improcedência do
lançamento, por considerar que a autuação decorreu de equívoco formal, sem prejuízo ao erário.
19.

A decisão recorrida, por sua vez, manteve integralmente o lançamento, entendendo
que: (i) a diferença entre DIPJ e DCTF configura inexatidão de declaração, justificando o
lançamento de ofício, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e; b) a aplicação da
multa de 75% encontra respaldo no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, sendo dispensável a
comprovação de dolo ou má-fé.

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
8
20.

Dessa forma, a lide se limita à verificação da legitimidade do lançamento de ofício e
da multa de 75% aplicada, bem como à possibilidade de afastamento da penalidade com base nos
princípios constitucionais invocados pela Contribuinte.

III – Análise das Alegações Meritórias
III.1 – Análise da Alegação de Não Cabimento da Autuação Por Erro no Preenchimento da
Declaração
21.

A Recorrente sustenta que as divergências identificadas nas DCTF’s decorreram de
mero erro material, do qual somente tomou conhecimento após o início da ação fiscal. Afirma,
ainda, que este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe autuação
fiscal quando comprovado tratar-se de erro formal ou material no preenchimento de declarações,
desde que ausente dolo, fraude ou má-fé.
22.

Alega também que, em observância ao princípio da verdade material, caberia à
Autoridade Fiscal corrigir o equívoco de ofício, afastando o lançamento e reconhecendo a boa-fé
do contribuinte.
23.

Todavia, não assiste razão à Recorrente.
24.

Como bem destacado na decisão recorrida, a própria Recorrente reconhece as
divergências apontadas pela Fiscalização, conforme trecho extraído de sua manifestação:
“Reconhece a autuada que “as divergências verificadas nas informações
apresentadas nas DCTFs ocorreram por um lapso, em razão de um equívoco por
parte do escritório de contabilidade responsável na época, divergências essas que
eram do total desconhecimento da Impugnante e que somente agora, em virtude
da ação fiscal, vieram ao seu conhecimento”.
25.

Além disso, a Recorrente não contesta as divergências apuradas pela Autoridade
Fiscal — diferença de R$ 289.991,82 — limitando-se a afirmar que tal discrepância entre a
DIPJ/2011 (ano-calendário de 2010) e as DCTF’s resultou de erro material cometido pelo escritório
de contabilidade responsável.
26.

Observa-se, contudo, que os julgados citados pela Recorrente não lhe são
favoráveis. Ao contrário, demonstram que, nos casos mencionados, o contribuinte conseguiu
comprovar a inexistência de débito, hipótese em que o erro de preenchimento afastaria o
lançamento — o que não se verifica no presente caso.
27.

Apesar do inconformismo da Recorrente, o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal encontra respaldo na legislação vigente3 e na jurisprudência deste Conselho, conforme
ilustram as ementas abaixo:

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
9
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO PELO
SUJEITO PASSIVO.
Havendo divergência entre a DCTF e a DIPJ, deve o contribuinte ser intimado
para justificar as diferenças existentes entre as declarações. Reconhecimento do
equívoco na entrega das DCTFs zeradas.
Improcedência da alegação”. (Processo n° 10120.728638/2016-71. Acórdão n°
1301-007.769 – 1a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 22.05.2025.
Relator Eduardo Monteiro Cardoso, g.n.)
*******************************************************************
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DCTF. DIVERGÊNCIA COM A DIPJ. DECLARAÇÃO INSUFICIENTE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A constatação de divergência entre os valores declarados em DCTF e DIPJ
autoriza a instauração de procedimento fiscal e, sendo infrutífera a colaboração
do contribuinte quanto à apuração da inconsistência, legitima o lançamento de
ofício. A resposta evasiva prestada em sede de intimação configura
reconhecimento tácito dos valores informados em DIPJ, servindo como indício
para constituição do crédito. A DIPJ, embora não constitua confissão de dívida,
pode fundamentar o lançamento quando corroborada por outros elementos
probatórios. Inexistente vício formal ou preterição de defesa, afasta-se a nulidade
do lançamento”. (Processo n° 10480.727380/2012-73. Acórdão n° 1001-004.015 –
1a Seção/1a Turma Extraordinária Sessão de 08.08.2025. Relatora Ana Cecília
Lustosa da Cruz, g.n.)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O lançamento tributário não é nulo quando, além de cruzar as informações
entre DIPJ e DCTF, ocorre após regular intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos e documentos no livre exercício da ampla defesa e do
contraditório. [...]”. (Processo n° 10665.721295/2011-52. Acórdão n° 3001-

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
10
003.781 – 3a Seção/1a Turma Extraordinária. Sessão de 24.10.2025. Relator Daniel
Moreno Castillo, g.n.)
28.

Diante disso, conclui-se que a constituição do crédito tributário observou todas as
formalidades legais, não havendo fundamento para declarar a nulidade do lançamento.

III.2 – Análise das Alegações Relativas à Ausência de Dolo ou Má-Fé
29.

No ponto, verifico, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
Aduz que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, uma vez que as
divergências entre a DIPJ e as DCTF’s decorreram de mero erro material, do
qual só tomou conhecimento após o início da ação fiscal.
(ii)
Afirma que sempre colaborou com a Fiscalização, reconhecendo as diferenças
apuradas, e que sua postura de regularidade no cumprimento das obrigações
tributárias demonstra boa-fé.
(iii) Assim, requer que tal circunstância seja considerada para fins de ponderação
na aplicação da multa.
30.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“Alega ausência de dolo ou má-fé, mas cumpre ressaltar que o Código Tributário
Nacional dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso dos autos, não há qualquer imputação que dependa da aferição da
existência de dolo ou má-fé por parte da autuada”.
31.

O Código Tributário Nacional ao afirmar que a responsabilidade independe da
intenção do agente, acabou por permitir sua punição independentemente da perquirição da
presença de elementos subjetivos (dolo ou culpa) na conduta. Assim, não há relevância na
alegação de que as divergências entre a DIPJ e a DCTF resultou de erro material cometido pelo
escritório de contabilidade, pois infringida a legislação, a punição se impõe.
32.

Quanto ao ponto, acrescento, a lição de Luciano Amaro4 a respeito do artigo 136,
para quem: “o art. 136 pretende, em regra geral, evitar que o acusado alegue que ignorava a lei,
ou desconhecia a exata qualificação jurídica dos fatos e, portanto, teria praticado a infração de
boa-fé, sem intenção de lesar o interesse do Fisco”. De forma mais direta, Sacha Calmon Navarro

4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 471.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
11
Coelho5 sintetiza: “a infração fiscal configura-se pelo simples descumprimento dos deveres
tributários de dar, fazer e não fazer previstos na legislação”.
33.

Porquanto caberia à Recorrente agir com diligência no cumprimento de suas
obrigações fiscais. Ainda que não tenha havido intenção deliberada de infringir a legislação
tributária, é certo que competia à Contribuinte o dever de observá-la e cumpri-la integralmente,
dispondo, para tanto, dos meios e da possibilidade de fazê-lo. Assim, responde pelos efeitos da
infração, uma vez que agiu com falta de cautela, descuido ou deficiência técnica, condutas que se
enquadram na clássica tríade da imprudência, negligência ou imperícia, suficientes para
caracterizar a infração tributária nos termos da legislação vigente.
34.

É certo que a Recorrente poderia ter apresentado DCTF retificadora antes do início
do procedimento fiscal, indicando de forma correta, a diferença de R$ 289.991,82,
correspondente ao tributo não confessado.
35.

Todavia, a Recorrente limitou-se em reiterar a alegação de que a inconsistência
teria decorrido de erro material do escritório de contabilidade responsável pela entrega das
declarações, sem, contudo, apresentar documentação contábil comprobatória que evidenciasse o
equívoco alegado ou a retificação tempestiva das obrigações acessórias.
36.

A rigor, cumpre observar que a jurisprudência consolidada deste Conselho tem
entendido que a mera alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF não é suficiente para
afastar o lançamento fiscal. É indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca e
documental o equívoco alegado, mediante a apresentação de elementos contábeis e fiscais
idôneos que demonstrem a ocorrência do erro e a exata apuração do tributo devido. Somente
diante dessa comprovação é possível reconhecer a retificação como legítima e, eventualmente,
revisar o lançamento de ofício. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01//1997 a 31/12/1997
IRRF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o suposto erro de fato no preenchimento da DCTF, mantém-se o
lançamento em face da insuficiência de prova documental.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pelo
contribuinte, que detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração
contábil e os documentos que lhe dão sustentação. (Processo n°
11831.000671/2002-84. Acórdão n° 2402-007.140 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária. Sessão de 15 de março de 2019. Relatora Renata Toratti Cassini)
*******************************************************************

5 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 638.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
12
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE DIPJ E DCTF.ALEGAÇÃO
DE ERRO NO PREENCHIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de comprovar que as divergências apuradas pela
Fiscalização entre as informações constantes entre a DIPJ e a DCTF referem-se a
mero erro de preenchimento. (Processo n° 13888.721575/2011-34. Acórdão n°
1001-004.007 – 1a Seção/1a Turma Extraordinária. Sessão de 06 de agosto de
2025. Relatora Ana Claudia Borges de Oliveira)
37.

Diante do exposto, considerando que a Recorrente não apresentou qualquer
elemento probatório capaz de comprovar a existência de erro de fato no preenchimento da
declaração, conclui-se que suas alegações carecem de respaldo documental.
38.

Ressalte-se que a invocação da ausência de dolo ou má-fé é irrelevante para o
deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme dispõe o artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independe da intenção do
agente e se caracteriza pela simples ocorrência de culpa, em qualquer de suas modalidades —
negligência, imprudência ou imperícia.
39.

Assim, não tendo a Recorrente demonstrado erro material apto a afastar o
lançamento, e sendo objetiva a responsabilidade pela infração constatada, não há fundamento
jurídico para acolher as razões recursais, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os
seus termos.

III.3 – Análise das Alegações sobre a Natureza Confiscatória da Multa e da Ofensa aos Princípios
da Razoabilidade e Proporcionalidade
40.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente
reitera, em resumo, as seguintes questões:
(i)
Sustenta que a multa de ofício de 75% aplicada é confiscatória, desarrazoada e
desproporcional, devendo ser cancelada.
(ii)
Alega que, embora a Autoridade Administrativa não possa declarar a
inconstitucionalidade de norma, é possível, no âmbito do processo
administrativo, reconhecer a natureza confiscatória da penalidade com base
nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art.
150, IV, da CF e art. 3o do CTN).
(iii) Argumenta que o erro cometido decorreu de fato meramente material, sem
dolo ou má-fé, e que a penalidade aplicada excede a gravidade da conduta,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
13
visto que o valor da multa praticamente equivale ao montante do tributo
exigido.
(iv) Defende que a multa, embora de caráter punitivo, não pode ter finalidade
arrecadatória, devendo observar os limites da moderação administrativa e o
princípio da equidade, a fim de evitar efeitos confiscatórios e injustos.
(v)
Com base no artigo 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/1999 e no artigo
112 do CTN, sustenta que a Administração deve adotar interpretação mais
favorável ao contribuinte em caso de dúvida sobre a infração.
(vi) Conclui que, diante das circunstâncias específicas do caso — ausência de dolo,
boa-fé comprovada e erro formal —, a aplicação da multa mostra-se
desproporcional, convertendo-se em ônus excessivo e injusto, razão pela qual
requer seu cancelamento integral.
41.

Quanto ao ponto, o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“A multa foi aplicada em seu patamar mínimo, a teor do disposto no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
Em relação ao argumento da natureza confiscatória da multa e ofensa a princípios
constitucionais, a autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, não dispondo de competência para apreciar
inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma, considerando princípios
constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no ordenamento
jurídico nacional. O foro apropriado para discussões dessa natureza é o Poder
Judiciário.
Nesses termos dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, incluído pelo art. 25
da Lei 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Com efeito, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente fiscal está ou não
conforme a lei, sem emitir juízo de legalidade ou constitucionalidade das normas
jurídicas que embasam aquele ato, visto terem sido inseridas no ordenamento
jurídico após legítimo processo legislativo, cabendo então apenas ao Judiciário a
aferição desta natureza.
A aplicabilidade das disposições da Lei n° 9.784/99 são meramente subsidiárias ao
processo administrativo fiscal. Como este se encontra regido pelo Decreto no
70.235, acima citado, o entendimento a ser seguido é que acima se expôs.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
14
Por fim, quanto a aplicabilidade do artigo 112 do CTN, equivoca-se a impugnante,
pois ele é aplicável quando o julgador, na análise do caso concreto e diante das
provas dos autos, resta em dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto à
sua natureza, suas circunstâncias materiais, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos. No caso, todavia, tal dúvida inexiste, eis que os fatos que levaram à
autuação estão claramente delineados no Relatório Fiscal e respectivo auto de
infração, com reconhecimento do “lapso” por parte do próprio contribuinte”.
42.

Ressalte-se que, a decisão recorrida abordou todos as alegações reiteradas pela
Recorrente em suas razões recursais e encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
deste Conselho, conforme se verifica pelas ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO CONFESSADO. PROCEDÊNCIA.
Somente a declaração do contribuinte com efeito de confissão de dívida elide a
necessidade da constituição formal do crédito, por permitir a imediata inscrição
em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo
ou de notificação ao contribuinte.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado (Súmula
CARF no 92).
A falta de declaração de débito sujeito a lançamento por homologação impõe à
Administração Tributária o dever de agir para constituir o respectivo crédito
tributário, à luz do art. 142 do CTN, sobre o qual incide multa de ofício de 75%.
(Processo n° 10120.009149/2010-21. Acórdão n° 9101004.249 – 1a Turma/CSRF.
Sessão de 06 de junho de 2019. Relatora Viviane Vidal Wagner)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2011
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DE IRPJ
Mantém-se a exigência decorrente das divergências resultantes dos valores
confessados em DCOMP e os informados em DIPJ/DCTF, em face da insuficiência
de declaração/recolhimento do IRPJ a Pagar.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
No que se refere ao Auto de Infração não cabe avaliação quanto à conveniência e
à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
15
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO
Apurado que o débito constante em compensação considerada como não
declarada não foi incluído na DCTF respectiva, este deve ser objeto de auto de
infração e sobre ele recai a multa de ofício de 75%.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SÚMULA CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões relativas
à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais. (Processo n°
10882.723749/2014-16. Acórdão n° 1201-004.589 – 1a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 19 de janeiro de 2021. Relator Jeferson
Teodorovicz)
*******************************************************************
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DÉBITOS NÃO DECLARADOS EM DCTF. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA MULTA
DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, nos
casos de lançamento de ofício realizado em virtude de débito declarado a menor
em DCTF. A compensação considerada não declarada não constitui o crédito
tributário, devendo ser realizado o lançamento de ofício da diferença das
contribuições. (Processo n° 11516.000454/2007-71. Acórdão n° 3402-008.501 – 3a
Seção de Julgamento /4a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 27 de maio de
2021. Relator Sílvio Rennan do Nascimento Almeida)
43.

Por essas razões e, em complemento ao quanto consignado na decisão recorrida,
que bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo acertada a conclusão da Fiscalização pela
realização do lançamento de ofício da diferença não declarada em DCTF, fazendo incidir a multa
de ofício de 75% prevista na norma vigente.

IV – Dispositivo
44.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.618 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722322/2013-39
16
45.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 129
DF CARF MF
Original